Tribunal: TJMT
Processo: 0017898-18.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017898-18.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEBERSON TACEO CORREA - CPF: 031.839.821-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOJA CLARO (VÍTIMA), KATIANE NASCIMENTO DE LARA SOUZA - CPF: 033.335.321-82 (VÍTIMA), EDER LEITE TORRES - CPF: 706.293.581-68 (VÍTIMA), GLAUCIO DA SILVA BORGES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017898-18.2015.8.11.0002

APELANTE: WEBERSON TACEO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – PRÁTICA DO CRIME CONTRA TRÊS VÍTIMAS – PROVAS SUFICIENTES – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUE FAVORECEU APENAS OS CORRÉUS – EXTENSÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 580 DO CPP – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Comprovado que o réu, mediante uma só ação, violou o patrimônio de várias vítimas, mostra-se correto o reconhecimento do concurso formal inserto no art. 70 do CP.

“Dentro de uma mesma situação fático-processual, é possível a extensão de efeitos de decisões (...) aos mesmos corréus, ainda que decorrentes de erro material.”
(STJ, AgRg no HC n. 700.619/RS)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017898-18.2015.8.11.0002

APELANTE: WEBERSON TACEO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEBERSON TACEO CORREA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [contra três vítimas], à pena de 8 anos de reclusão e 31 dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2o, I e II, do CP [fatos de 2015].

A Defensoria Pública requer a exclusão do aumento de pena relativo ao reconhecimento do concurso formal, sustentando que: a) não há comprovação da
“pluralidade de patrimônios atingidos”
, porquanto as vítimas Eder e Glaucio não foram inquiridas na etapa judicial da persecução penal; b)
“apesar de ter reconhecido o concurso formal em desfavor de todos os réus”
, o juiz singular não operou tal aumento na dosimetria dos corréus, a justificar a extensão dos efeitos de tal benefício ao apelante, notadamente porque
“injustificável aumentar a pena apenas em relação a um dos condenados”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017898-18.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme se depreende dos autos, previamente ajustados, os denunciados resolveram assaltar a empresa de aparelhos celular. Então, munidos de duas armas de fogo, os três se deslocaram até o local dos fatos.

De acordo com o que se apurou, enquanto Gustavo e Weberson, com as armas em punho, adentraram na loja, David ficou vigiando do lado de fora.

Assim, ao entrarem no estabelecimento comercial, Gustavo e Weberson anunciaram o assalto, sendo que, nessa ocasião, subtraíram diversos aparelhos celulares tanto da loja quanto dos clientes, tendo ainda levado R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie do caixa da empresa. Além disso, usaram de violência, tendo desferido tapas nos consumidores.

Uma vez em posse da
res furtiva
, os denunciados empreenderam fuga, contudo, a guarda municipal fora avisada sobre o assalto e, por tal razão, logrou êxito em deter os denunciados quando este tentavam entrar no veículo ‘VW,GOL’, cor branca, placa QBP 9468.

Em virtude disso, os denunciados foram encaminhados para a delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.”

A pretensão restringe-se à análise da dosimetria do apelante, conforme, aliás, apontou a Defensoria Pública, nas razões recursais:

“(...) tratando-se de fatos confessados pelo apelante, há inequívocas provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo falar-se em pedido de reforma da sentença para fins de absolvição. Todavia, com as devidas escusas ousamos discordar do édito condenatório, nos termos versados na respeitável sentença proferida pela DD. Juiz monocrático no tocante à dosimteria da pena em desfavor de Weberson Taceo Correa, tendo o magistrado reconhecido o concurso formal e não crime único (...).”

Na sentença, o juiz da causa reconheceu o concurso formal entre os delitos narrados na denúncia, nestes termos:

“Quanto ao concurso formal de crimes. De fato, (...) não houve a inquirição das demais pessoas identificadas como vítimas. Contudo, a partir dos elementos listados na fase inquisitiva, foi perceptível que, além é dos objetos diretamente vinculada à loja, também havia os elementos os objetos materiais. (...)

CONCURSO FORMAL: (....)
assim, considerando a prática de infrações penais contra 03 (três) patrimônios distintos
, aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto) para fixá-la de forma definitiva em 08(oito) anos de reclusão (...)”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, restou comprovado que o réu praticou o crime de roubo em desfavor de três vítimas diferentes, ou seja, atingiu patrimônios diversos, na medida em que subtraiu pertences tanto da empresa-vítima [Loja Claro] quanto de dois clientes [Eder e Glaucio] que lá se encontravam no momento da ação delitiva.

Na fase extrajudicial, a vítima Eder Leite Torres relatou que teve seu aparelho telefônico roubado:
“(...) o declarante teve o seu celular marca LG L50 roubado junto com outros celulares da loja e de demais clientes”
.

O ofendido Glaucio da Silva Borges afirmou que, durante a ação criminosa dentro do estabelecimento comercial, também teve seu aparelho celular subtraído:
“(...) o suspeito subtraiu um aparelho Iphone 5-S.”

Por sua vez, a representante do estabelecimento comercial roubado, Katiane Nascimento de Lara [gerente], revelou que:

“(...) dois dos assaltantes estavam armados (...); levaram a quantia levaram a quantia de R$ 520,00 reais e levaram oito celulares (...); o prejuízo foi de R$ 15.000,00 mil reais, porém, recuperaram todos os celulares e o valor roubado em dinheiro (...); os clientes também foram roubados (...).”

Todos os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas, conforme os Termos de Restituições subscritos por Eder Leite Torres, Glaucio da Silva Borges e Katiane Nascimento de Lara.

Em pese os ofendidos Eder Leite Torres e Glaucio da Silva Borges não tenham comparecido em Juízo, as declarações que eles prestaram perante a autoridade policial foram ratificadas na etapa judicial pelas demais testemunhas.

Em Juízo
, a representante da empresa-vítima, Katiane Nascimento de Lara, confirmou integralmente os elementos informativos colhidos na fase do inquérito:

“(...) eu estava na loja (...), foi no horário de fluxo, eles entraram na loja e anunciaram o assalto;
um se dirigiu para o caixa, o outro para o segurança que estava na porta, e o outro foi abordando os clientes
(...); e eles pegaram os celulares da loja que estavam expostos (...).
[Na denúncia, consta que, além dos aparelhos da loja, eles levaram alguns produtos de clientes? (...)] Sim, sim (...); eles foram apreendidos na hora, assim que a polícia levou eles, eu já fui (...) para delegacia (...); recuperou tudo
(...).”

Os agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante corroboraram a apreensão dos objetos roubados na posse do apelante:

“(...) a gente fez a abordagem (...) tinha armas (...); tava os três no carro (...); os objetos estavam numa mochila, um monte de celular (...); aí o pessoal da Claro, que tinha sido roubado lá, já foi pra delegacia (...) e conferiram, tudo certo (...).”
(Carlos Antônio Feliz de Oliveira)

“(...) a gente avistou eles correndo (...), abordamos eles, redemos os três, eles entregaram as armas e os celulares (...).”
(Claiton Inácio de Jesus)

Diante do conjunto probatório, denota-se que o apelante, por meio de um só ação, subtraiu o patrimônio tanto da “Loja Claro” como dos ofendidos Eder e Glaucio, não havendo se falar em afastamento do concurso formal previsto no art. 70 do CP.

Noutra vertente, de fato,
“apesar de ter reconhecido o concurso formal em desfavor de todos os réus”
, o juiz da causa, ao dosar a pena deles, operou o respectivo aumento somente em relação ao apelante, não o fazendo quanto aos corréus David e Gustavo.

No caso, na sentença, há nítido erro material que favoreceu exclusivamente os corréus, os quais, ao contrário do apelante, não tiveram o acréscimo de 1/5 em suas penas.

Atente-se que, como a sentença já transitou em julgado para o Ministério Público [sem, inclusive, embargos aclaratórios], não pode ser realizada qualquer majoração da reprimenda dos corréus.

Nesse quadro, considerando que todos se encontravam na mesma situação fático-processual [não sendo circunstância de caráter exclusivamente pessoal], justificável é a extensão dos efeitos favoráveis da sentença ao apelante [CPP, art. 580], ainda que decorrentes de erro material, consoante o seguinte aresto do STJ:

“Dentro de uma mesma situação fático-processual, é possível a extensão de efeitos de decisões (...) aos mesmos corréus, ainda que decorrentes de erro material.”
[1]

Com efeito, excluído o aumento de 1/5 do concurso formal, fica a pena do réu estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, mantido o regime prisional fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência identificados na sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu WEBERSON TACEO CORREA para 6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, conservado o regime fechado.

É como voto.

[1]
AgRg no HC n. 700.619/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024